Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012940-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (AGRAVANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (AGRAVANTE), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012940-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
FRANCIS GUOLLO, ASSIS JUNIOR GUOLLO, PRICILA DA SILVA GUOLLO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FRANCIS GUOLLO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(proc. n. 1000603-14.2021.8.11.0107), indeferiu a produção de prova pericial postulada pelos ora Agravantes.

Em suas razões, aduzem que “
ao analisar outros dois processos que tramitam na mesma vara e tem as mesmas partes, sendo que um deles se refere a outro contrato de crédito rural, o juiz julgou improcedente e analisou tal crédito, como comercial, com legislações não aplicáveis ao caso, não levando em consideração o laudo pericial acostado e nem mesmo atendendo ao pedido feito pelos Agravantes de se determinar a perícia técnica contábil pelo juízo
”, de forma que “
A julgar pelo andamento de tais demandas, verificou-se a iminência de novamente ter as demais ações julgadas improcedentes, uma vez que tramitam na mesma vara e discutem os mesmos panos de fundos, porém de contratos diferentes
”.

Alegam que “
a prova técnica pericial contábil é de extrema importância para o deslinde do feito, pois a prova produzida ainda que unilateral, demonstra as ilegalidades, contudo se trata seara alheia à jurídica, necessitando que seja determinada a perícia através de nomeação de perito de confiança do juízo
”.

Citam que “
a legislação aqui posta em discussão é legislação principalmente agrária e que merece uma análise mais acurada no que se refere às cédulas em cobrança, uma vez que não se pode através de simples cálculo aritmético chegar ao exato valor do débito
”.

Requerem a reforma da decisão recorrida, determinando-se a produção da prova pericial contábil.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 214431654).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 214675473).

Contrarrazões – Id.

217049666.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 6 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIS GUOLLO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(proc. n. 1000603-14.2021.8.11.0107), indeferiu a produção de prova pericial postulada pelos ora Agravantes.

Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Na espécie, à luz das matérias de defesa alegadas nos Embargos à Execução dos quais o presente instrumental é oriundo, quais sejam, falta dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e excesso de execução, tem-se que a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução da lide.

Deveras, a Cédula de Crédito Bancário juntada no feito executivo contém a menção aos encargos financeiros contratados, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil para a resolução da lide.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício em hipótese envolvendo o mesmo título executivo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE - INOCORRÊNCIA – REVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO A VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDI) – LEGALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização da perícia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
(...) (N.U 1003653-30.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE –CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
) Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
. (...)

(N.U 1005484-12.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)
(destaquei)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024